Tribunal: TJDFT
Processo: 0732636-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Ausentes elementos capazes de colocar em dúvida a higidez mental do paciente e sem indícios de que eventual dependência química, decorrente do uso de drogas, tenha retirado, por completo, a capacidade de autodeterminação, não se justifica a instauração do incidente de insanidade mental.

2. No curso da audiência de instrução e julgamento o juiz poderá, caso anteveja razões que justifiquem, determinar a instauração do incidente. Até porque, o incidente de insanidade mental, previsto nos art. 149 e 154 do CPP, é instaurado nos casos de dúvida razoável sobre a saúde mental do acusado, não bastando, para tanto, o simples pedido da defesa (STJ -AgRg no HC 813136/MG. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 27/10/2023”).

3. Ordem denegada.